Tribunal: TJSP
Processo: 1039061-02.2023.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração – Nulidade por cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento em sessão presencial comunicado com antecedência e franqueada a oportunidade de sustentação oral – Inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão – Pretensão de rediscussão do mérito e prequestionamento inviáveis na via aclaratória – Fato superveniente relativo ao leilão do bem

Ementa:
Embargos de declaração – Nulidade por cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento em sessão presencial comunicado com antecedência e franqueada a oportunidade de sustentação oral – Inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão – Pretensão de rediscussão do mérito e prequestionamento inviáveis na via aclaratória – Fato superveniente relativo ao leilão do bem que não afasta a higidez da mora debendi – Embargos rejeitados.